Tribunal: TJBA
Processo: 8012630-27.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012630-27.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO CARMO COSTA ARAUJO

Advogado(s)
:

APELADO: FEIRA DE SANTANA PREFEITURA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. CONDENAÇÃO DO ESTADO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA. INVIABILIDADE. PORTADORA DE COLANGITE AUTOIMUNE (OUTRORA CHAMADA DE CIRROSE BILIAR PRIMÁRIA), ANTI-MITOCÔNDRIA NEGATIVO, PORÉM IgM ELEVADA E FAN COMPATíVEL COM O DIAGNÓSTICO SUPRACITADO, NECESSITA INICIAR COM URGÊNCIA ÁCIDO URSODESOXICÓLlCO (URSACOL) PARA TRATAMENTO, COM FINALIDADE DE EVITAR PROGRESSÃO PARA INSUFICIÊNCIA HEPÁTICA E SUAS COMORBIDADES, COMO HIPERTENSÃO PORTAL E CARCINOMA HEPATOCELULAR (ID 18721225). URGÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. SENTENÇA
CONFIRMADA
. RECURSO NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8012630-27.2019
.805.0080
, sendo parte Apelante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e parte Apelada
ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso de apelação,
na esteira do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2021.

Presidente

Desª Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

8